Tribunal: TJSP
Processo: 1007785-26.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007785-26.2018.8.26.0079/50000,
da
Comarca
de
Botucatu, em que é embargante BRAVE EVENTOS LTDA. –
ME, são embargados ELISA MOYA KAZMAREK, FILIPI
ENRIQUE E ALMEIDA LIBONI, BRUNA ALMENDAGNA
GOMES, AMANDA MIYUKI AGUIAR, CAIO DE SOUZA
ARAÚJO MENEZES, VICTOR ROCHA PINHEIRO, MARIA
CAROLINA
RODRIGUES
MARTINI,
KOODY
ANDRÉ
HASSEMI
KITAWARA,
ISADORA
DE
OLIVEIRA
FERNANDES DOS SANTOS, DANILO TAKESHI ABE
JAUNE, MAISA AYUMI KIMURA, MANUELA NAZI,
AARON
RINHEL,
ISABELLE
STEFAN
DE
FARIA
OLIVEIRA e COMISSÃO DE FORMATURA DA TURMA LII
DO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE DE MEDICINA
DE BOTUCATU.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079/50000 BOTUCATU 2/8
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.:45546

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079/50000 BOTUCATU 3/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1007785-26.2018.8.26.0079/50000
COMARCA: BOTUCATU
EMBARGANTE: BRAVE EVENTOS LTDA. – ME
EMBARGDOS: ELISA MOYA KAZMAREK, FILIPI ENRIQUE E
ALMEIDA LIBONI, BRUNA ALMENDAGNA GOMES,
AMANDA MIYUKI AGUIAR, CAIO DE SOUZA ARAÚJO
MENEZES, VICTOR ROCHA PINHEIRO, MARIA CAROLINA
RODRIGUES MARTINI, KOODY ANDRÉ HASSEMI
KITAWARA, ISADORA DE OLIVEIRA FERNANDES DOS
SANTOS, DANILO TAKESHI ABE JAUNE, MAISA AYUMI
KIMURA, MANUELA NAZI, AARON RINHEL, ISABELLE
STEFAN DE FARIA OLIVEIRA E COMISSÃO DE
FORMATURA DA TURMA LII DO CURSO DE MEDICINA DA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
Embargos declaratórios. Alegação de vícios
da contradição e omissão existente no
Acórdão. Inserção de excertos da decisão
colegiada para verificação de inexistência
de
vícios.
Pretensão
da
parte
na
modificação do decidido, colegiadamente.
Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Brave Eventos Ltda. Me opõe declaratórios contra o
Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelos
embargados, declarando rescindido o contrato de prestação
de serviços e responsabilizando-a pelos valores a que fora
condenada. E o faz com apego aos vícios da contradição e da
omissão.
É o relatório.
Faz-se a análise do recurso da parte inconformada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079/50000 BOTUCATU 4/8
Antes, é preciso pontuar o que se decidiu, colegiadamente.
[1] Deu-se provimento ao apelo dos alunos. (Era p
mínio que se podia fazer diante da conduta lastimável de
pessoa jurídica, que teve toda a liberdade de não observar o
contrato de prestação de serviço, que assumiu perante os
formandos e não o cumpriu.)
[2]
Lamentavelmente,
o
d.juiz
de
piso
julgou
improcedente a ação dos autores, ora embargados.
O d.Juízo 'ad quem', contudo, observou que não se
poderia descurar “que sobreveio causa que permitia aos
autores
formalizar
notificação
à
ré,
conforme
vem
destacado no item II da cláusula 12a do contrato, que
expresso: “O presente contrato será extinto (na hipótese
de) inadimplemento de qualquer uma das partes a respeito
das obrigações assumidas neste instrumento e/ou nos
contratos individuais, desde que notificado a respeito da
infração contratual” (fls. 49).
E mais se disse: “Dado que se descobriu inúmeros
protestos em nome da ré, os autores, em virtude de evidente
e lógica preocupação, enviaram-lhe notificação extrajudicial
visando a obtenção do [1] contrato e plano integrado,[2]
apresentação do projeto do evento, [3] a apólice de seguros,
[4]
certidão
negativa
de
protestos,
[5]
relatório
pormenorizado dos processos em que a ré se situa no polo
passivo deles, e [6] documentos que comprovem a capacidade
financeira da empresa. Condicionaram o pagamento da 4a
parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mi reais) à apresentação
de todos esses documentos (fls.104/105)”.
Apesar disso, a ré, ora recorrente, negou-se a assinar
a notificação (fls. 09 e 118). Essa omissão deu causa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079/50000 BOTUCATU 5/8
inércia da empresa, lamentavelmente.
Outra vez, os alunos notificaram a empresa de
eventos. E ela, outra vez, quedou-se, lamentavelmente,
inerte.
Só que dessa vez estavam se aparando no art. 35, II,
do Código de Defesa do Consumidor, rescindindo-se,
unilateralmente, o contrato, por força da mora contratual da
parte que se mostra, indevidamente, inconformada.
Apesar do prazo de 10 dias e do impedimento para que
pudesse exigir o pagamento da quarta parcela, a
embargante, também nessa oportunidade, omitiu-se, pois,
novamente, “negou-se a assinar o recebido” (fls. 113).
A conduta contraditória da ré mostrou-se espantosa.
Agiu, totalmente, contrário à boa-fé.
Declinou-se, então, que “A inércia não lhe serve de
escudo. Ao contrário, a sua inércia é prova indiscutível de
que não possui condições de atuar no mercado na área de
eventos, porquanto não demonstrou interesse em solucionar
o impasse com a demonstração de se encontrar em situação
hígida e apresentar, quando da primeira notificação, os
documentos nela pontuados”.
Entendeu-se no Acórdão, também, que “Agora, pela
segunda notificação, os autores podiam optar pela resilição
do contrato, como previsto no art. 473 do Código Civil (“A
resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou
implicitamente
o
permita,
opera
mediante
denúncia
notificada à outra parte”). A denúncia, representada pela
notificação expressa, gerou seus efeitos em decorrência do
ato omissivo da ré, que visou, antes, as sombras da inércia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079/50000 BOTUCATU 6/8
do que a luz de seu direito, que, certamente, não possui para
continuar litigando em juízo, e, por isso, fica vencida”.
E mais constou da decisão proferida pela d.Turma
julgadora:
“De se destacar que a peroração da apelada em torno
dos termos resolução, rescisão e resilição, nenhum proveito
lhe traz, porque se houve base para o contrato ser resilido,
unilateralmente, haveria, ainda, motivação para se resolver o
mesmo instrumento por não ter a ré adimplido o contrato
apresentando a documentação que lhe foi exigida e que dela
era possível exigir. O item II da cláusula 12a do contrato, a
que estão apegados os autores, não deixa margem à dúvida.
Pode ser rompido o contrato quando, notificada a parte
faltosa, ela inadimplir com sua obrigação. Tendo havido
notificação expressa e prévia da ré para a exibição de
documentos nela indicados, e quedando-se omisso, o
presente contrato há de ser rescindido, seja para ser
resolvido, porque de resolução se trata (dado que houve
inadimplemento da empresa de eventos de suas obrigações
contratuais, incidindo, portanto, no art. 474, do Código Civil),
seja para ser resilido, porque também de resilição se cuidou
(dado que os autores não tiveram mais interesse no
prosseguimento da relação contratual, até porque não há
cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, de sorte
que houve notificação visando o rompimento dos laços
instrumentais de modo unilateral)”
E por esses fundamentos, sobreveio o decreto de
procedência da ação ajuizada pelos alunos, dos quais a ré não
teve nenhuma piedade.
[3] Essa digressão é feita para afastar a questão de
que haveria contradição no ato judicial de segundo grau,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079/50000 BOTUCATU 7/8
traçando a parte a distinção entre resilição e resolução do
contrato, mas sem resultado prático, eis que o 'decisum'
colegiado tratou de ambos os institutos de forma clara,
separando-os devidamente, como infere do trecho acima
consignado.
E a multa é devida por sua conduta que rompeu o
instrumento
particular,
deixando
de
cumprir
com a
prestação assumida, contratualmente.
Afinal, dada a complexidade de atos havidos entre as
partes, e podendo os autores tomar este ou aquele caminho,
ambos corretos, não se pode admitir a exclusão da multa,
visto que a ré se encontra fundada em mera argumentação
retórica, sem nenhum proveito em favor de sua pretensão,
que, em verdade, busca alcançar a modificação do que se lhe
mostra contrário.
Quanto à omissão, a tese defendida se mostra
estapafúrdia. Afirma a recorrente que “o acórdão peca por
omissão em pontos que, até por força dos artigos 489, §
1.o, IV, 1.0133, todos do CPC4, deveria ter sido objeto
de pronunciamento de ofício por este colegiado. E ante a
omissão a seguir esmiuçada, plenamente cabíveis os
presentes aclaratórios, forte no art. 1.022, I, II, § 1.o II,
do CPC”.
A empresa se mostra esquecida de que a omissão é só
dela: não cumpriu com o contrato assinado com os alunos; não
assinou o recebimento das notificações; não devolveu o que
recebeu, indevidamente,
Outra coisa. Tudo o que ela pretende seja admitido
como vício, é a virtude do Acórdão. A sentença de Primeiro
grau foi modificada pelo Acórdão embagado. Qualquer apego
a ela resulta em não conhecimento da matéria, pois isso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079/50000 BOTUCATU 8/8
se revela como omissão do ato judicial colegiado.
[4] Sobre o requerimento, a parte encontra-se
fundada no art. 489, § 1o, inciso IV, do diploma processual.
Aqui, por sua omissão, não se sabe se a parte se refere à
sentença ou ao Acórdão.
Em ambos os casos contudo, nada que dizer. Quanto à
sentença, por não ser objeto dos declaratórios. Quanto ao
Acórdão, porque está ele fundamentado, expressivamente,
visto que a própria parte se apega a inconsistentes vícios da
contradição e omissão.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator